Tribunal: TJDFT
Processo: 0739905-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0739905-28.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO CEZAR DE VASCONCELLOS CZARNIK AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04, BANCO ORIGINAL S/A, BANCO DO BRASIL SA, FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI RESPONSABILIDADE LIMITADA, BANCO SAFRA S A, ITAU UNIBANCO S.A., LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, DMCARD CARTOES DE CREDITO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por PEDRO CEZAR DE VASCONCELLOS CZARNIK contra a decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, proferida nos autos do procedimento de limitação de descontos e repactuação de dívidas n. 0724146-32.2023.8.07.0020 ajuizado pelo agravante em desfavor de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF; LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO; FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI RESPONSABILIDADE LIMITADA; BANCO ORIGINAL S/A; BANCO DO BRASIL SA; BANCO SAFRA S.A; DMCARD CARTOES DE CREDITO S.A; BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A; ITAU UNIBANCO S.A, que determinou emenda a inicial apresentada e indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela requerida pelo autor. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 247804031 dos autos originários), in verbis: Concedo à parte autora a gratuidade de justiça ante a sua aparente condição financeira, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Há necessidade de emenda. 1. DO SUPERENDIVIDAMENTO A parte autora parte autora deve emendar a inicial, apresentando plano de pagamento, no qual deve informar os seguintes dados: a) valor de sua remuneração; b) valor médio despendido com o custeio de suas despesas básicas ordinárias (alimentação, transporte, moradia, saúde, etc.); c) valor da integralidade do débito, oriundo de relações de consumo, que pretende repactuar, devendo incluir aqui todos os seus credores; d) discriminar, do quanto desse débito, seria inerente ao capital que tomou emprestado, bem como as datas em que teria tomado esses empréstimos, a fim de viabilizar a incidência de correção monetária sobre as quantias em questão; e) demonstrar a possibilidade de pagamento desse débito, no prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo do custeio de suas despesas básicas ordinárias, ou seja, de que seria possível, após a realização dessas despesas básicas ordinárias (mínimo existencial), com o saldo remanescente de sua remuneração, efetuar o pagamento da integralidade do débito decorrente desses empréstimos no prazo de 05 (cinco) anos. f) informar qual é o seu patrimônio (imóveis, veículos, etc..) de modo a viabilizar eventual forma de pagamento futuro. g) deverá, ainda, juntar extrato do SERASA e SPC para verificar a existência de outros credores eventualmente não informados. A referida exigência se faz crível, muito embora já tenha a parte autora indicado diversas das informações acima, como o valor como mínimo existencial para cada mês. A necessidade de, novamente, trazê-los, em comunhão com os elementos faltantes, se dá pela imprescindibilidade de demonstração não somente da sua situação financeira global, como minimamente demonstrar a plausibilidade do plano, de modo a proporcionar impulso oficial. 2. DA TUTELA DE URGÊNCIA A parte autora formulou os seguintes pedidos de tutela de urgência (ID. 180189374): (a) que seja o Autor autorizado a depositar mensalmente em juízo o montante de R$3.537,19 (três mil e quinhentos e trinta e sete reais e dezenove centavos) equivalente a 30% de sua renda líquida mensal, ate a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A, do CDC; (b) determinar a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, ao menos até a realização da audiência de conciliação prevista no artigo 104-A, do CDC; (c) ainda, como efeito da tutela provisória, determinar aos demandados que se abstenham de incluir o nome da parte autora em cadastros de restrição de crédito, tais como SERASA, SPC e afins, sob pena de multa a ser cominada por Vossa Excelência. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se subsume à hipótese dos autos. Com a devida vênia àqueles que pensam em sentido contrário, o procedimento previsto no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor não é uma nova espécie de insolvência civil, ainda regulada pelos artigos 754 e seguintes do Código de Processo Civil de 1973, por força do disposto no artigo 1.052 do NCPC, mas sim verdadeira moratória legal. Em regra, o credor não é obrigado a receber prestação diversa da contratada, ainda que mais valiosa, bem como receber por partes, se assim não se convencionou (artigos 313 e 314 do Código Civil). No caso, o Legislador estabeleceu requisitos específicos para a concessão dessa moratória, quais sejam: I - inclusão de débitos oriundos apenas de relações de consumo, salvo os acima já listados; II – apresentação de plano de pagamento, a fim de se verificar acerca da viabilidade ou não do pagamento de todo o saldo devedor, ainda que com a exclusão/redução de juros, dentro do prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo da manutenção do mínimo existencial do devedor. Ainda que a parte autora alegue que seria possível o pagamento da integralidade de seu débito no prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo de seu mínimo existencial, a verificação acerca de tal fato demandará dilação probatória, com a oitiva de seus credores, o que impede a concessão da medida de urgência ora vindicada. Em outras palavras: a confirmação do suposto direito subjetivo à moratória legal depende da comprovação do preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, daí a necessidade de dilação probatória e de oitiva dos credores. O simples fato de a parte autora supostamente se encontrar em situação de superendividamento, por si só, não é hábil a determinar a suspensão da exigibilidade das obrigações instituídas nesses contratos, inexistindo, aparentemente, quaisquer vícios sociais ou de consentimento a determinar sua nulidade e/ou anulabilidade. obrigações instituídas nesses contratos, inexistindo, aparentemente, quaisquer vícios sociais ou de consentimento a determinar sua nulidade e/ou anulabilidade. A readequação das dívidas à capacidade financeira do autor demanda a instrução do feito. Ao menos na presente fase processual, não há como impor a modificação das obrigações assumidas pelo autor, sem assegurar a discussão dialética da causa. Ademais, não subsiste o pedido de determinação às rés que se abstenham de inscrever o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Na hipótese, tal medida se qualifica como exercício regular do direito de cobrança das rés e não representa conduta abusiva ou ilícita. Portanto, afigura-se prematura o deferimento da suspensão dos apontamentos negativos. Ora, o simples fato de ter ajuizado a presente ação não confere, de plano, o direito à suspensão dos meios de cobrança. Faz-se necessário, primeiramente, analisar o plano de pagamento e a real intenção de adimplemento da dívida. 3. DISPOSITIVO Em face do que exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pretendida. INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, nos termos desta decisão, em 15 (quinze) dias. A emenda deverá ser apresentada mediante a juntada de nova inicial. Inconformado, o autor interpôs agravo de instrumento. Nas razões recursais (ID 76353969), o agravante narra que celebrou diversos contratos de empréstimos consignados e operações de crédito junto às instituições financeiras agravadas, cujo somatório das parcelas mensais atinge o montante de R$ 5.801,96, equivalente a 49,20% de seus rendimentos líquidos, que giram em torno de R$ 11.790,66. Alega, assim, que tal comprometimento inviabiliza sua subsistência digna, sobretudo diante das despesas ordinárias inerentes à manutenção de seu núcleo familiar. Nessa senda, defende que a situação apresentada configura como a de hipervulnerabilidade financeira, justificando a aplicação da Lei no 14.181/2021, que visa preservar a dignidade da pessoa humana e garantir o mínimo existencial do consumidor superendividado. Ademais, aduz que a negativa, pelo Juízo a quo, da antecipação de tutela recursal desconsidera o caráter alimentar da remuneração e a jurisprudência consolidada que admite a limitação dos descontos a 30% da renda líquida, inclusive em sede de tutela provisória. Sob esse viés, alega que estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, sendo que o fumus boni Iuri se evidencia pela demonstração documental da sua renda líquida e dos descontos mensais que comprometem mais de 49% de seus proventos, e, o periculum in mora se encontra configurado pelo risco de agravamento da situação financeira e comprometimento da subsistência familiar. Outrossim, frisa que não há risco de irreversibilidade da medida, pois os agravados poderão cobrar os valores posteriormente, caso o recurso não seja provido, o que reforça a viabilidade da concessão da tutela antecipada com base no art. 1.019, I, do CPC. Diante do exposto, requer a antecipação da tutela recursal para determinar, desde logo, a limitação dos descontos e a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com a consequente autorização para limitar os descontos a 30% da renda líquida do Agravante, suspender a exigibilidade do saldo remanescente até a audiência de conciliação (art. 104-A do CDC) e obstar sua inscrição em cadastros restritivos de crédito. A parte é isenta de recolher preparo em razão da gratuidade de justiça concedida na origem (ID 247804031, dos autos de origem). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil1 e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC2). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Trata-se de demanda voltada à repactuação de dívidas em contexto de superendividamento, regulamentado pela Lei 11.181/2021. De conformidade com os artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, a realização da audiência conciliatória mediante participação dos credores do consumidor - na qual se formulará proposta e plano de pagamento - traduz a fase incipiente da ação de repactuação de dívida em contexto de superendividamento. Assim, somente é viável a suspensão da exigibilidade dos créditos após ultimada a audiência de conciliação e na hipótese de não comparecimento do credor, sendo, pois, prematura a suspensão da exigibilidade dos contratos objetos dos autos. Sobre o tema, colaciono precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUSPENSÃO OU MODULAÇÃO DA TOTALIDADE DOS DESCONTOS DERIVADOS DE MÚTUOS FOMENTADOS POR INSTITUIÇÕES DIVERSAS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FUNDAMENTO LEGAL LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO ESPECIAL (CDC, ARTS. 104-A e 104-B). AÇÃO. FASE INCIPIENTE. ASSENTADA DE CONCILIAÇÃO COM TODOS OS CREDORES DA CONSUMIDORA. FORMULAÇÃO DE PROPOSTA E PLANO DE PAGAMENTO. PREVISÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS GERMINADOS DO MÚTUO SOMENTE APÓS A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, SE AUSENTE O CREDOR. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. CONCESSÃO ANTES DE ULTIMADA A ASSENTADA DE CONCILIAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A proteção legal conferida ao consumidor superendividado, cujo escopo é a preservação da boa-fé e a dignidade humana, não está vocacionada a tutelar a inadimplência ou a pura e simples desconsideração do contratado, e, de conformidade com aludidos princípios, a ritualística estabelecida para o processamento de ação de repactuação de dívidas lastreada na lei de superendividamento visa precipuamente prestigiar a conciliação, ensejando que o próprio endividado apresente proposta passível de conciliar as obrigações que o afligem com sua capacidade de pagamento, aliada à assunção de postura destinada a prevenir o agravamento de sua situação (CDC, artes. 104-A e 104-B). 2. De conformidade com a textualidade dos artigos 104-A e 104-B do estatuto consumerista – dispositivos inseridos pela Lei no 14.181/22 –, a realização de assentada conciliatória mediante participação de todos os credores do consumidor, na qual deverá formular proposta e plano de pagamento, traduz a fase incipiente do ritual ao qual sujeita a ação de repactuação de dívida lastreada no superendividamento, somente sobejando viável a suspensão de exigibilidade dos créditos germinados dos mútuos objeto de repactuação após a ultimação da audiência de conciliação e na hipótese de não comparecimento do correlato credor, e, não ocorrendo essa pontual situação, o procedimento ordenado encaminha à instauração do processo de superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas subsistentes, não subsistindo lastro para que a ritualística seja inovada mediante incursão judicial sobre o contratado no momento da formulação da ação. 3. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1935497, 0732163-83.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.) PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E NÃO INCLUSÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ARTIGO 104-A DO CDC. MECANISMOS DE PREVENÇÃO E COMPOSIÇÃO. PLANO DE PAGAMENTO E MÍNIMO EXISTENCIAL. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PRÉVIA. IMPOSIÇÃO LEGAL. 1. O artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, modificado pela Lei 4.181/2021 (‘Lei dos Superendividados’) estabelece a necessidade de realização de audiência conciliatória prévia nos processos de repactuação de dívidas, oportunidade em que se implementa a possibilidade de um mecanismo interno de prevenção e composição para apresentação de um plano de pagamento que permita um razoável adimplemento das obrigações devidas pelo consumidor com a equalização de sua situação de superendividamento sem o comprometimento de seu mínimo existencial. 2. Nos limites da cognição possível ao agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência na origem para que fossem limitados os descontos de empréstimos e obstada sua inclusão nos cadastros de proteção ao crédito, considerada a fase inicial em que se encontra o processo de referência, não ressoa alinhada a pretensão antecipatória com a dinâmica estabelecida pela ‘Lei dos Superendividados’ (Lei 14.181/2021), devendo ser respeitado comando do artigo 104-A do Código do Consumidor, que determina a prévia realização da ausência conciliatória no processo de repactuação de dívidas. 3. Destaca-se que no momento da interposição deste agravo de instrumento não havia sido instaurado o procedimento compulsório previsto no art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor, o que indica ser prematura, na espécie, a suspensão da exigibilidade dos contratos objetos dos autos. 4. Em regra, não se limita os descontos decorrentes de débitos para pagamento de cartão de crédito ou de empréstimos pessoais com desconto sobre o saldo de conta corrente, sob o argumento de superendividamento, no julgamento de agravo de instrumento. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1931625, 0754580-64.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 25/10/2024.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se os agravados para apresentarem resposta no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator